Tribunal: TJMT
Processo: 1037832-12.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037832-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS - CPF: 034.092.541-88 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (APELADO), ANA CARLA VALER AIMI - CPF: 009.729.891-37 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
–

PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUN
SÃO
COM O MÉRITO
–

ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA A RESPEITO DA
PROPOSTA OFERTADA
–

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL DEVIDAMENTE ASSINADO PELO AUTOR –
VALOR DE ENTRADA EM PARCELA ÚNICA – CLÁUSULA EXPRESSA
–

AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO
– PROPAGANDA ENGANOSA INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. A preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa se confunde com o mérito e com ela será analisado.

3.

S
e restou evidenciado no documento
(compra e venda)
que não há qualquer menção quanto à possibilidade de parcelamento do valor
da entrada
em cartão de crédito e, ainda, desde a assinatura do contrato não houve questionamento do autor junto às requeridas a
possibilidade de pagamento da parcela única por meio de parcelamento no cartão de crédito, descabe falar em cerceamento de defesa, tampouco em propaganda enganosa.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
CLISTERFA
N
LORRAN PASSOS CHAGAS

contra a sentença que julgou

improcedente
a
Ação de
Restituição
de Valores Pagos
ajuizada em face de
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GINCO URBANISMO LTDA,
e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC,
ficando suspensa sua exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Alega

o
recorrente
a nulidade da sentença por cercamento de defesa, configurado pelo indeferimento do pedido de audiência de instrução e julgamento, solicitado pelo apelante.

Aduz que
ao indeferir a produção da prova requerida, o juízo de origem retirou d
o
apelante a oportunidade de demonstrar integralmente os fatos constitutivos de seu direito, em nítida violação a
o
direito do contraditório e à ampla defesa.

Sustenta que
dem
onstrou a relevância da prova testemunhal para o deslinde da controvérsia, especialmente em relação à caracterização das promessas e condições ofertadas pelas apeladas
, sendo que o indeferimento
lhe causa

violação ao devido processo legal, o que acarreta a nulidade da sentença.

Narra que na remota hipótese deste Tribunal entender que não houve nulidade da
sentença, requer seja analisado o mérito da controvérsia, promovendo a reforma integral da decisão proferida pelo juízo singular.

Assevera que os elementos
documentais demonstram que
o
apelante foi induzid
o
em
erro pelas apeladas que, por meio de seus prepostos, ofertaram condições contratuais
que posteriormente não foram cumpridas.

Afirma que o descumprimento dessas condições, especialmente
no que tange à possibilidade de parcelamento do valor pactuado, gerou diretamente os prejuízos alegados e a rescisão do contrato.

Pondera que
esse comportamento não apenas gerou o cancelamento da proposta de compra, mas também causou prejuízo material ao apelante, que já havia desembolsado os valores requeridos na inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença
, com a remessa dos autos à origem para designação de audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, a reforma da sentença para que julgar procedente a ação
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
271490884
, alegando
, preliminarmente,
violação ao princípio da dialeticidade
e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Sustenta
m as apeladas que o recurso não deve ser conhecido, por não há as razões
de apelação impugnação
específica aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar
suscitada.
-

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega
o
apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que

ao indeferir a produção da prova testemunhal, o juízo de origem retirou
-lhe
a oportunidade de demonstrar integralmente os fatos constitutivos de seu direito, em nítida violação ao direito do contraditório e à ampla defesa.

Contudo,
cabe destacar que o questionamento arguido como preliminar confunde-se com o mérito da causa, por interferir diretamente na improcedência do pedido e, portanto, será analisada com o mérito
recursal.
-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CLISTERFAN LORRAN PASSOS CHAGAS
ajuizou a
Ação de
Restituição de Valores Pagos
em face de
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e GINCO URBANISMO LTDA,
alegando, em síntese, que
em
15/06/2017, efetuou a aquisição de um lote (quadra 05, lote 13)
situado no Condomínio Primor das Torres, com a proposta de compra de nº
4327 e, at
é a data de 28/12/2018, já havia efetuado o pagamento de R$ 30.456,10.

Sustentou que, no mês 12/2018 recebeu contato
de agente imobiliário da requerida (Sr. Giuliano Carvalho)
, que realizou uma proposta para que o autor realizasse a troca do lote situado no Condomínio Primor das Torres para outro situado no C
ondomínio Belvedere II, o qual, segundo ele, possuiria um padrão melhor e representaria
um investimento mais interessante.

Afirmou que, para lhe convencer a realizar a aludida substituição de lote, o vendedor efetuou a seguinte proposta:
a
Compra do Condomínio Primor das Torres (nº 4
327) seria rescindida, sendo reconhecido
pela GINCO o recebimento da importância de R$ 30.456,10 e, em virtude da rescisão, a importância de R$ 9.
396,00 seria retida pela construtora, a título de despesas obrigatórias suportadas pela desistência do contrato; todavia
,
o valor remanescente (R$ 21.060,10) seria utilizado exclusivamente para pagamento parcial do lote 05, quadra 06 do Condomínio Belvedere II.

Asseverou que, dentre as condições propostas para a efetivação do segundo contrato, constava o pagamento de uma parcela única no valor de R$ 8.939,98
, lhe assegurando pelo vendedor Giuliano Carvalho que esse valor poderia ser parcelado no cartão de crédito.

Aduziu que, ao tentar efetuar o pagamento da parcela referida, foi surpreendido com a negativa das requeridas,
sob o argumento de que o
empreendimento “Belvedere II” não aceitava cartão de crédito como forma de pagamento.

Argumentou que houve informação enganosa
pelo vendedor e imputa às requeridas
a
culpa pela resolução do contrato, razão pela
qual requereu a condenação destas à restituição da integralidade dos valores pagos, o que totaliza R$ 34.505,56.

No ID nº
271489899
foi deferido
o pedido de justiça gratuita ao autor.

Citadas, as requeridas ofertaram contestação no ID nº
271490855
,
alegando a preliminar de ilegitimidade passiva da corré GINCO URBANISMO LTDA e inadequação da via eleita. No mérito, defendem a regularidade
das cobranças efetuadas em razão da resolução dos contratos e alegam que inexistia qualquer previsão na proposta de compra que de que
o pagamento da primeira parcela ou qualquer outra se daria pela modalidade de crédito parcelado.

Aduzem, ainda, que a rescisão contratual
se
fundou no inadimplemento
da parcela única vencida em 14/01/2019 e nos reiterados atrasos nos pagamentos das parcelas mensais por parte do requerente.
Por fim, protestam pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
271490869
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir,
a parte autora requereu
a realização de audiência de instrução e julgamento, em que serão ouvidas testemunhas (ID nº
271490872
), enquanto a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID nº
271490874
).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Myrian Pavan
Schenkel
julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre o autor.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que,
em 15/06/201
,
7 a parte autora
adquiriu o lote 13, da quadra
05, no Condomínio Primor das Torres, conforme Proposta de Compra e Venda (ID nº
271490856
), no entanto, celebraram em 28/12/2018
o
Termo de
Rescisão Contratual,
conforme ID nº
271490857
.

Do Termo de Rescisão Contratual, extrai-se que
as partes aco
rdaram
que
do valor de R$ 3
0.456,10 pagos pela parte autora, R$ 21.060,10 seria utilizado exclusivamente para pagamento parcial da nova aquisição do lote 05, da quadra 06, do Condomínio Belvedere II
, e R$ 9.396,00 seria pago a título
de multa contratual pela desistência do contrato. Vejamos
(ID nº
271490857
)
:

Assim, as partes firmaram
a Proposta de Compra nº 2783, para aquisição do lote 05, da quadra 06, do Condomínio Belvedere II,
no valor de R$
212.210,00
, a ser pago mediante entrada e parcelas mensais,
conforme ID nº
271490858
.

Ocorre que a parte autora alega que a rescisão do contrato se deu por culpa das apeladas, por propaganda enganosa, pois não sustentaram a proposta ofertada.

No entanto,
denota-se
que em nenhum momento constou na
Proposta de Compra e Venda do lote do Condomínio Belvedere II, que o valor de entrada seria
parcelado, pelo contrário, consta expressamente no
instrumento contratual
que o valor da parcela
de R$ 8.939,98, se
daria em pagamento de
parcela única
. Confira
(ID nº
271490858
)
:

Desta feita, o argumento do apelante de que foi vítima de propaganda enganosa pela
s apeladas não se sustenta, mormente porque há assinatura do autor anuindo
ao instrumento contratual, sem qualquer ressalva ou observação
.

Além disso,
denota-se que
o apelante
,
após a assinatura do contrato
de compra do lote do Condomínio Belvedere II
pagou algumas parcelas das prestações do lote em 2019
, conforme demonstrativo de pagamento, sendo que após mais de 02 anos do contrato já vigente entrou com ação pela recusa de pagar a entra
da
em uma única parcela
. Vejamos
(ID nº
271490860
)
:

Ou seja, em nenhum momento
, desde a assinatura do contrato
,
o apelante questionou junto às apeladas a possibilidade de pagamento da parcela única por meio de parcelamento no cartão de crédito, mesmo o contrato sendo expresso e taxativo
de que se tratava
de parcela única e não prever a possibilidade de parcelamento pelo cartão de crédito.

Portanto,
se restou evidenciado
no documento
(compra e venda)

que
não há qualquer menção quanto à possibilidade de parcelamento do valor
de entrada
em cartão de crédito
e, ainda, desde a assinatura do contrato
não houve questionamento do autor junto às requeridas
d
a possibilidade de pagamento da parcela única por meio de parcelamento no cartão de crédito
– razão pela qual
, descabe falar em cerceamento de defesa, tampouco em propaganda enganosa.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS – RECURSO DO CONSÓRCIO PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Em que pese não realizada a instrução processual, não há falar em cerceamento ao direito de defesa se o fato a ser comprovado pelo recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador.

Segundo a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo.

Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro), a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1008735-38.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024)
destaquei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
MÉRITO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ (
AgRg
no
AREsp
556.761/MS).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e
muito menos é abusiva.

O STJ firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a
maior.-

(N.U 1001318-96.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 25/08/2024)
destaquei

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o art. 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizado da causa, em favor do causídico da parte requerida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025